Tribunal: TJSP
Processo: 2164880-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Tutela de urgência pleiteada com vistas à sustação dos protestos das duplicatas objeto de discussão na lide – Deferimento condicionado à prestação de caução em dinheiro – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Questão afeta à discricionariedade do Juízo – Inteligência do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, e da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Tutela de urgência pleiteada com vistas à sustação dos protestos das duplicatas objeto de discussão na lide – Deferimento condicionado à prestação de caução em dinheiro – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Questão afeta à discricionariedade do Juízo – Inteligência do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, e da Súmula no 16, desta C. Corte de Justiça – Situação em que, todavia, resta suficientemente demonstrada a plausibilidade da argumentação exposta pela agravante com vistas à obtenção da tutela perseguida no feito originário – Equívoco, a princípio, admitido por uma das agravadas – Dispensa da garantia que, no contexto, se mostra adequada – Decisão reformada – Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164880-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante PERU
COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUTAS EIRELI, são agravados ATLANTA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO,
RUBI CITRUS COMERCIO DE FRUTAS LTDA e IGOR TETZNER FRUTAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164880-77.2020.8.26.0000 Itajobi Voto no 22939
Fls. 2/5
Voto no 22939
Agravo de Instrumento no 2164880-77.2020.8.26.0000
Comarca: Itajobi
Agravante: Peru Comercial Exportadora de Frutas Eireli
Agravados: Atlanta Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não
Padronizado, Rubi Citrus Comercio de Frutas LTDA e Igor Tetzner Frutas Eireli
Juiz de Direito: Dr(a). Marina Miranda Belotti
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de
débito – Tutela de urgência pleiteada com vistas à sustação dos
protestos das duplicatas objeto de discussão na lide –
Deferimento condicionado à prestação de caução em dinheiro –
Pretensão de reforma – Admissibilidade – Questão afeta à
discricionariedade do Juízo – Inteligência do art. 300, §1o, do
Código de Processo Civil, e da Súmula no 16, desta C. Corte de
Justiça – Situação em que, todavia, resta suficientemente
demonstrada a plausibilidade da argumentação exposta pela
agravante com vistas à obtenção da tutela perseguida no feito
originário – Equívoco, a princípio, admitido por uma das
agravadas – Dispensa da garantia que, no contexto, se mostra
adequada – Decisão reformada – Agravo provido, com
observação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Peru
Distribuidora de Frutas EIRELI ME., tirado da r. decisão copiada às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164880-77.2020.8.26.0000 Itajobi Voto no 22939
Fls. 3/5
547/548, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itajobi, nos
autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de
Atlanta
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados e outros, por meio da qual fora condicionado, o deferimento
da tutela de urgência pleiteada pela agravante, à prestação de caução idônea.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, não ser devedora do montante representado pelas duplicatas levadas a
protesto, porquanto desprovidas de lastro. Refere ao vultuoso montante
representado pelos títulos, alegando estarem preenchidos os requisitos
necessários à dispensa da caução. Discorre sobre os prejuízos decorrentes da
negativação/efetivação de protestos (fls. 01/17).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que se deferiu às fls. 824/825.
Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta
pelos agravados (fls. 850).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
A concessão da tutela de urgência vem contemplada no
art. 300 e §§, do Código de Processo Civil, que dispõe, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164880-77.2020.8.26.0000 Itajobi Voto no 22939
Fls. 4/5
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Com efeito, a redação do referido dispositivo é clara ao
autorizar seja ela condicionada à prestação de caução, como meio de garantir
o ressarcimento de eventuais prejuízos que possam ser suportados pela parte
contrária em decorrência de tal tutela, deferida em juízo de cognição sumária.
A exigência de contracautela, tal como exposto, deve ser
entendida como afeta à discricionariedade do Juízo, a quem, da análise do
caso concreto, incumbe avaliar sua necessidade.
Trata-se de matéria já sumulada por esta C. Corte de
Justiça:
“Súmula 16: Insere-se na discrição do Juiz a exigência
de caução e análise de sua idoneidade para sustação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2164880-77.2020.8.26.0000 Itajobi Voto no 22939
Fls. 5/5
de protesto.”
No caso dos autos, entretanto, a presença de fundada
dúvida quanto à existência de causa idônea para a emissão dos títulos, aliada à
impossibilidade de se impor à autora a produção de prova negativa (quanto à
ausência da relação jurídica entre as partes), bem como à confirmação do
equívoco manifestada, a princípio, pelas agravadas Rubi Citrus Comércio de
Frutas Ltda. e Igor Tetzner Frutas Eireli em sede de contestação (fls. 638/659
dos autos de origem), são circunstâncias suficientes para viabilizar a
pretendida dispensa de garantia, em especial diante dos evidentes prejuízos
decorrentes da negativação/efetivação de protestos.
Destarte, tem-se que comporte reforma a r. decisão
agravada, para, confirmando a liminar outrora deferida, dispensar a prestação
de caução, observada a possibilidade de reanálise, por parte do d. magistrado
“a quo”, na superveniência de novos elementos que indiquem a necessidade
da garantia.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
com observação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora